Tribunal: TJDFT
Processo: 0011253-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO EXECUTIVA. CIRCULAÇÃO AO PORTADOR. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDIDO DESVINCULADO DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO ALEGADO PELO EXEQUENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ENCARGO NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a nota promissória é título de crédito e se caracteriza como promessa de pagamento, submetendo-se ao princípio da abstração, que garante a segurança de pagamento do crédito ao portador do título cambial.

2. O crédito expresso em nota promissória pode ser reclamado em demanda executiva, que possui natureza cambial, daí porque inexigível do portador do título a declinação da causa debendi. Basta que na cártula venha consignada a promessa de pagar certa quantia em dinheiro, em data determinada. Suficiente a simples apresentação de nota promissória para embasar a execução, podendo ajuizá-la qualquer um que esteja na posse do título de crédito (portador).

3. A vinculação da nota promissória a determinado contrato retira a abstração/autonomia do título e, nesse caso, o terceiro que o recebeu, via endosso, tem conhecimento da relação que lhe deu origem, e, portanto, está consciente de que contra ele poderão ser opostas exceções ligadas ao referido contrato. Inexistindo, no título, menção expressa de sua vinculação ao contrato que lhe originou, não se cogita a inexigibilidade da nota promissória, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada, cuja causa debendi não se discute. Assim estabeleceu o precedente 1379095, que trata da mesma matéria ora aqui discutida.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.